Tribunal: TJDFT
Processo: 0710962-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0710962-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTES: JOSÉ MÁRCIO MONSÃO MOLLO e MARIA DE LOURDES ROLLEMBERG MOLLO EMBARGADOS: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO e ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por JOSÉ MÁRCIO MONSÃO MOLLO e MARIA DE LOURDES ROLLEMBERG MOLLO contra a r. decisão de ID 45550715, prolatada por este Relator. De fato, o presente recurso tem nítido interesse modificativo, como afirma o próprio recorrente em suas razões. Considerando, pois, que o eventual acolhimento dos aclaratórios poderá implicar em efeito infringente na decisão já mencionada, intime-se o embargado para manifestação em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Juntada a manifestação ou decorrido o prazo estabelecido, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator